Tribunal: TRF3
Processo: 0007751-65.2017.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
176/261)

0007751-65.2017.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007751-65.2017.4.03.6000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: ESTEFANO ROMEIRO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONTRABANDO. CIGARROS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 334, caput, e 334-A do Código Penal, em concurso material. Pede-se (i) a absolvição do apelante por ausência de provas de que ele tenha concorrido para a infração penal; (ii) a fixação da pena-base do crime de contrabando no mínimo legal e (iii) o afastamento da inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se existem provas suficientes para a condenação; (ii) se é possível fixar a pena-base do crime de contrabando no mínimo legal; (iii) se deve ser afastada a inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada quanto ao crime de descaminho.

4. O conjunto probatório é suficiente para a condenação, não havendo que falar em aplicação do princípio in dubio pro reo porque não há dúvida razoável no caso quanto à autoria.

5. A quantidade de cigarros contrabandeados e o fato de o apelante ter desobedecido à ordem de parada dos policiais, fugindo, permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal, que deve ser calculada sobre a pena mínima abstratamente prevista, e não sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima, conforme entendimento consolidado na Turma.

6. Mantida a inabilitação para dirigir veículos pelo prazo da pena aplicada, apesar de ter sido cometido o crime depois da vigência da nova redação o art. 278-A do CTB, porque se trata de recurso exclusivo da defesa. O fato de o apelante necessitar de CNH válida para trabalhar não é motivo suficiente para que seja afastada a aplicação desse efeito da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 92, III, 107, IV, 109, V, 110, caput e § 1o, 334, caput, e 334-A; CTB, art. 278-A; Lei no 13.804/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.001.971/MS, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, j. 09.8.2022, DJe 18.8.2022; STJ, AgRg no REsp no 1.966.870/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.3.2022, DJe 18.3.2022; STJ, AgRg no HC no 619.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 2.12.2020; TRF3, ACr 0001147-46.2012.4.03.6006, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, Quinta Turma, j. 03.9.2018; TRF3, ACr 0001652-79.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, Décima Primeira Turma, j. 27.5.2022; STF, RE 821.108 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.8.2014, DJe 01.9.2014; STJ, AgRg no Ag 1.377.544/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 31.05.2011, DJe 14.06.2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0007751-65.2017.4.03.6000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: ESTEFANO ROMEIRO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por ESTEFANO ROMEIRO RIBEIRO, por intermédio da Defensoria Pública da União (DPU), em face da sentença proferida pela 5a Vara Federal de Campo Grande (MS) que o condenou à pena de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos 334, caput, e 334-A, § 1o, I, do Código Penal, c.c. arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 399/1968, em concurso material.

A pena privativa de liberdade de foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade a entidade pública ou privada com destinação social, e (ii) prestação pecuniária no valor de 4 (quatro) salários mínimos.

O juízo decretou a inabilitação para dirigir veículo automotor como efeito da condenação pelo tempo de cumprimento da pena.

O Ministério Público Federal (MPF) deixou de propor acordo de não persecução penal (ANPP) por não estarem preenchidos os requisitos do art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal (ID 333405084), tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, não tendo havido insurgência da defesa sobre isso ao apresentar manifestação (ID 333405089).

A denúncia (ID 333404896, pp. 3/7), recebida em 14.11.2017 (ID 333404903, pp. 22/24), narra:

1) CONTRABANDO (art. 334-A do Código Penal)

Em 05 de setembro de 2014, por volta das 20h31m, durante fiscalização de rotina na BR 060, Km 365, neste Município, o denunciado ESTEFANO ROMEIRO RIBEIRO foi flagrado importando e transportando, consciente e voluntariamente, mercadoria estrangeira proibida. consistente em 12.000 (doze mil) maços de cigarros, inclusive da marca FOX.

No dia e local supramencionados, durante fiscalização de rotina, Policiais Rodoviários Federais deram ordem de parada ao veiculo GMNECTRA GL, placas HRO3105/MS, conduzido pelo denunciado, que empreendeu fuga em direção ao bairro do Pênfigo. Em diligência na região, os policiais encontraram o veiculo, momento em que o condutor o jogou para cima da viatura policial, quase causando um acidente com um motociclista. Durante o acompanhamento tático, o condutor realizou diversas infrações de trânsito, que colocaram em risco os transeuntes e demais veículos. Os policiais lograram êxito na abordagem já na Avenida Marechal Deodoro, quando pode-se constatar que o veículo estava transportando doze mil maços de cigarros estrangeiros, ingressados em solo nacional sem o devido desembaraço aduaneiro e já fora de zona aduaneira primária.

A mercadoria proibida foi avaliada em R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos rais), conforme consta da Notícia de Fato n° 1.21 .000.001 308/201 7-43 e Representação Fiscal para Fins Penais n" 19715.721435/2014-77 (fls. 54/55).

Em consulta aos sistemas disponíveis, logrou-se encontrar as seguintes representações fiscais pertinentes ao envolvimento do denunciado em crime de contrabando de cigarros:

(...)

Assim agindo, ESTEFANO ROMEIRO RIBEIRO incidiu no artigo 334-A, caput, do Código Penal c/c artigo 3° do Decreto-Lei 399/68:

(...)

2) DESCAMINHO (ART. 334 CPB)

No dia 19 de fevereiro de 2015, às 16h20m, no km 454 da BR 163, em Campo Grande/MS, ESTEFANO ROMEIRO RIBEIRO foi abordado por Policiais Rodoviários Federais, iludindo, com plena consciência e vontade, no todo, o pagamento de impostos no valor de R$ 1.490,58 (hum mil quatrocentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos)' (fl.37), devidos pela entrada, em território nacional, de mercadorias provenientes do Paraguai.

No dia e local supramencionados, Policiais Rodoviários Federais, durante operação de rotina, abordaram o veiculo GM/KADET GL, placas HRH 1698/MS, conduzido pelo denunciado. Realizada vistoria no interior do veículo, foram localizadas mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas de documentação fiscal comprobatória de sua regular entrada em território nacional. Após lavrado o Auto de lnfração e Termo de Retenção e Guarda Fiscal de Mercadorias, constatou-se a existência de 21 pneus novos (fls 28/37).

As mercadorias apreendidas foram avaliadas pelo órgão fazendário em R$ 2.981,16 (dois mil novecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) (fls.28/37). Conforme Noticia de Fato n° 1.21.000.001406/2016-08 e Representação Fiscal Para Fins Penais n° 19715.720302/2015-64.

DA HABITUALIDADE

Cabe destacar que, embora o valor dos tributos ludibriados nesta importação esteja abaixo do valor considerado para responsabilização penal (art. 20 da Lei n.° 10.522/02), constam nos autos informações demonstrando que o mesmo modus operandi para o delito de descaminho já vinha sendo praticado pelo denunciado nos anos anteriores.

Pesquisas ao sistema "COMPROT", do Ministério da Fazenda, e sistema "ÚNICO", do Ministério Público Federal, utilizando-se como parâmetro inicial os últimos 05 (cinco) anos contados da data do fato ora denunciado, indicam a existência de outras Representações Fiscais para Fins Penais em desfavor do denunciado e comprovam a habitualidade delitiva, inclusive nos tempos atuais:

(...)

Nesse sentido, há comprovação da existência de vários processos administrativos contra o denunciado restando sem sombra de dúvidas que o mesmo faz do crime de descaminho como meio de vida.

Ressalta-se, por fim, que a importação irregular praticada pelo denunciado e que é objeto da presente denúncia foi formalizada tão somente na RFFP n° 19715.720302/2015-64. Não obstante, os demais documentos atestam a habitualidade do acusado na prática do delito de descaminho, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância à conduta em análise.

Esse é o entendimento pacífico adotado nos Tribunais pátrios, conforme jurisprudência do Colendo STF, in verbis:

(...)

Diante do exposto, fica demonstrado que ESTEFANO ROMEIRO RIBEIRO incidiu no artigo 334 do Código Penal:

Art. 334 — iludir no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Pena - reclusão, de um a quatro anos.

DA PROVA DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito restou configurada pelas RFFPS juntadas aos autos (fls. 19/21 e 54/55) pelos Autos de lnfração e Termos de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (fls 34/37 e 63/64v). Pelas fotografias dos veículos e dos produtos apreendidos (fls. 29 e 59V/60), pelos boletins de ocorrência da PRF (fls. 23 e 56V), pelas representações e demais documentos constantes nos autos (fls. 90/148).

DOS INDÍCIOS DA AUTORIA

A própria situação de flagrante em que encontrado o denunciado comprovam a autoria do delito, conforme boletins de ocorrência das fls. 23 e 56V).

DO PEDIDO

Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL respeitosamente, requer seja esta DENÚNCIA recebida e autuada, instaurando-se a competente ação penal pública. Requer, ainda, que o denunciado seja citado, processado, interrogado e, ao final, condenado às sanções cominadas aos tipos, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos aqui narrados.

Requer-se, ademais, a aplicação da penalidade de inabilitação para dirigir veiculo, uma vez que o denunciado conduzia veiculo automotor como meio para a prática dos crimes dolosos, nos termos do art. 92, III, do Código Penal.

O curso do processo e do prazo prescricional permaneceram suspensos no período de 19.7.2021 a 28.10.2021 (IDs 333404919 e 333404931).

A sentença (ID 333405125) foi publicada em 09.11.2023.

Em suas razões de apelação (ID 333405131) a defesa pede a absolvição do apelante, alegando ausência de provas que ele tenha concorrido para o crime. Subsidiariamente, pede (i) a fixação da pena-base do crime de contrabando no mínimo legal, (ii) o afastamento da inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação e (iii) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 333405334).

A Procuradoria Regional da República opinou pela decretação, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, relativamente ao crime de descaminho e pelo desprovimento da apelação. (ID 335514434).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por ESTEFANO ROMEIRO RIBEIRO em face da sentença que o condenou pela prática dos crimes de contrabando e descaminho.

Prescrição da pretensão punitiva: descaminho

O art. 110, caput, do Código Penal dispõe que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no seu art. 109, os quais são aumentados de um terço se o condenado é reincidente.

O § 1o desse art. 110 dispõe que "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".

O trânsito em julgado para a acusação possibilita o exame da prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada.

No caso, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal.

De acordo com o inciso V do art. 109 do Código Penal, a prescrição da pena igual a 1 (um) ano e que não exceda a 2 (dois) anos, ocorre em 4 (quatro) anos.

Do exame dos autos verifico que (i) o recebimento da denúncia ocorreu em 14.11.2017 (ID 333404903, pp. 22/24) e (ii) a sentença condenatória foi publicada em 09.11.2023 (ID 333405125).

Portanto, transcorridos mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, descontado o período de suspensão do processo (19.7.2021 a 28.10.2021), ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada, nos termos do supracitado dispositivo legal.

Por isso, de ofício e com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ESTEFANO ROMEIRO pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena a ele aplicada na sentença, relativamente ao crime do art. 334, caput, do Código Penal.

Mérito da imputação: contrabando

Passo ao exame do mérito da imputação quanto ao crime de contrabando.

A materialidade, a autoria e o dolo foram devidamente comprovados pela representação fiscal para fins penais (ID 333404898, pp. 28/31), pelo boletim de ocorrência (idem, pp. 33/34), pela relação de mercadorias (idem, p. 37), pelo auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal de veículos (idem, pp. 46/49) e pela prova produzida em contraditório judicial.

A defesa pede a absolvição do apelante alegando ausência de provas de que ele tenha concorrido para a infração penal. Sem razão.

Ao contrário do que argumenta a defesa, o conjunto probatório é suficiente para se chegar à condenação, não havendo que falar em aplicação do princípio in dubio pro reo porque não há dúvida razoável no caso quanto à autoria.

Em juízo as testemunhas Fabio Zanchettin e José Aparecido Lopes declararam que não se lembravam dos fatos, enquanto a testemunha João Carlos Lunardi declarou que se lembrava de uma abordagem com as mesmas características, mas que não se recordava com certeza se se tratava da mesma situação.

O policial Rafael Verão da Fonseca (ID 333405110) declarou que havia participado da abordagem em que foram apreendidos os cigarros, afirmando que fora dada ordem de parada ao veículo conduzido pelo apelante, que, todavia, desobedeceu a ordem e fugiu, tendo sido abordado posteriormente e constatado que transportava cigarros, corroborando o que havia relatado no boletim de ocorrência (ID 333404898, pp. 33/34).

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da sentença (ID 333405125):

Ouvida em juízo, a testemunha Rafael Verão disse que: a equipe policial estava em ronda na rodovia BR-060, em sentido a Sidrolândia/MS, quando avistou o veículo do réu entrando em Campo Grande/MS; os policiais estavam em viatura caracterizada e com o giroflex ligado; foi dada ordem de parada ao veículo, o qual empreendeu fuga pelo bairro do Pênfigo; o veículo seguiu em alta velocidade em ruas estreitas e quase colidiu com uma moto; quando o condutor entrou em uma das vias principais da região, foi possível realizar a sua abordagem; foi constatado o transporte dos cigarros; o réu afirmou que trazia a mercadoria do Paraguai.

A testemunha João Carlos Lunardi não se lembrou de detalhes da abordagem, mas ratificou a sua ocorrência, relatando que ocorreu após uma fuga empreendida na rodovia BR-060, na entrada de Sidrolândia/MS.

O réu, por sua vez, exerceu o direito ao silêncio.

A despeito da tese da defesa, os testemunhos prestados em juízo são suficientes para corroborar a narrativa exposta na denúncia, pois ratificam a ocorrência da abordagem e a descoberta dos cigarros de origem estrangeira em posse do réu.

É notório que as forças policiais estão submetidas, rotineiramente, a eventos que envolvam a repressão de ilícitos transfronteiriços, dentre os quais o descaminho / contrabando.

Neste sentido, o fato tratado nesta causa se assemelha a outros eventos que ocorrem cotidianamente, pelo qual é compreensível a perda de detalhes das ocorrências.

Apesar disso, as declarações prestadas são suficientes para confirmar os fatos tratados no processo.

Por isso, mantenho a condenação de ESTEFANO ROMEIRO RIBEIRO pela prática do crime do art. 334-A, do Código Penal, nos termos da denúncia.

Dosimetria da pena

Passo ao reexame da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, acima do mínimo legal, em razão da elevada quantidade de cigarros apreendidos e do fato de o réu ter fugido, não respeitando a ordem de parada dos policiais, colocando em risco potencial pessoas usuárias da via pública.

A defesa pede a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando não ser possível agravá-la em razão da quantidade de cigarros apreendidos. Sem razão.

A expressiva quantidade de maços de cigarros apreendidos (12.000) justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Embora exista alguma dúvida sobre qual a circunstância judicial em que melhor se encaixa a expressiva quantidade de cigarros apreendida, é consenso que isso constitui fator apto a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AgRg no Resp no 2.001.971/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 09.8.2022, DJe 18.8.2022; AgRg no Resp no 1.966.870/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.3.2022, DJe 18.3.2022 e AgRg no HC no 619.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 2.12.2020.

Nesse sentido também é a jurisprudência deste Tribunal (ApCrim no 0001147-46.2012.4.03.6006, Rel. Des. Federal Paulo Fontes, Quinta Turma, j. 03.9.2018, e-DJF3 12.9.2018; ApCrim no 0001652-79.2017.4.03.6000, Rel. Des. Federal Nino Toldo, Décima Primeira Turma, j. 27.5.2022, e-DJF3 01.6.2022.

As circunstâncias do crime também justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois o apelante, ao ser abordado, desobedeceu à ordem de parada dos policiais e fugiu.

Quanto à alegação que houve aumento desproporcional no cálculo da pena-base, pois deveria ter sido aplicado o termo médio entre o mínimo e o máximo da pena, o entendimento deste Tribunal é de que, na primeira fase da dosimetria penal, a exasperação da pena-base é calculada sobre a pena mínima abstratamente prevista, e não sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima. Por isso, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias agravantes nem atenuantes, o que confirmo, ficando a pena intermediária inalterada em relação à pena-base.

Na terceira fase, não foi aplicada nenhuma causa de aumento ou de diminuição da pena, o que confirmo, de modo que a pena definitiva fica mantida em 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "c"), bem como a substituição dessa pena por duas penas restritivas de direitos, nos termos fixados na sentença.

Inabilitação para dirigir veículo automotor

A defesa pede o afastamento da inabilitação para dirigir veículo (CP, art. 92, III), argumentando que o apelante necessita da habilitação para trabalhar. Sem razão.

O fato de o apelante necessitar de carteira de habilitação válida para trabalhar não é motivo suficiente para que se afaste a aplicação desse efeito da condenação. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RE 821.108 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 05.8.2014, DJe-168 Publicação 01.9.2014.

No caso, o juízo motivou adequadamente a aplicação da inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação, por o réu já ter se utilizado do mesmo modus operandi para cometer ilícito semelhante, e não apenas no fato de ter sido utilizado o veículo automotor para a prática do crime.

Registro que o art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), introduzido pela Lei no 13.804/2019, prevê tal inabilitação como efeito automático da condenação quando o condutor se utiliza de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho e contrabando.

Com relação ao prazo de inabilitação, o art. 278-A do CTB derrogou o inciso III do art. 92 do Código Penal ao dispor que, para três crimes (receptação, descaminho e contrabando), será de cinco anos. Assim, pelo princípio da especialidade, o prazo de inabilitação para dirigir veículo, quando transitada em julgado condenação por um desses três crimes, será de cinco anos (e não pelo período da condenação) para os fatos ocorridos depois da sua vigência. Para os fatos anteriores ao início da vigência da Lei no 13.804/2019, a inabilitação vale pelo período de pena aplicada.

O art. 278-A do CTB não se destina à autoridade de trânsito, mas ao juiz, visto tratar de efeito de condenação criminal transitada em julgado.

No caso concreto, entretanto, apesar de o crime ter sido cometido depois da vigência da nova redação o art. 278-A do CTB, mantenho a inabilitação para dirigir pelo período da condenação porque se trata de recurso exclusivo da defesa.

Assistência judiciária gratuita

Defiro ao apelante os benefícios da justiça gratuita. Todavia, a isenção do pagamento de custas processuais é matéria a ser examinada em sede de execução penal (STJ, AgRg no Ag 1.377.544/MG, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 31.05.2011, DJe 14.06.2011) e este deferimento não implica provimento dessa parte do recurso porque não há demonstração de que o pedido tenha sido formulado ao juízo a quo e por ele tenha sido indeferido.

Conclusão

Posto isso, reconheço DE OFÍCIO a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada em relação ao crime de descaminho e, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ESTEFANO ROMEIRO RIBEIRO e, relativamente ao crime de contrabando, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONTRABANDO. CIGARROS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 334, caput, e 334-A do Código Penal, em concurso material. Pede-se (i) a absolvição do apelante por ausência de provas de que ele tenha concorrido para a infração penal; (ii) a fixação da pena-base do crime de contrabando no mínimo legal e (iii) o afastamento da inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se existem provas suficientes para a condenação; (ii) se é possível fixar a pena-base do crime de contrabando no mínimo legal; (iii) se deve ser afastada a inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada quanto ao crime de descaminho.

4. O conjunto probatório é suficiente para a condenação, não havendo que falar em aplicação do princípio in dubio pro reo porque não há dúvida razoável no caso quanto à autoria.

5. A quantidade de cigarros contrabandeados e o fato de o apelante ter desobedecido à ordem de parada dos policiais, fugindo, permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal, que deve ser calculada sobre a pena mínima abstratamente prevista, e não sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima, conforme entendimento consolidado na Turma.

6. Mantida a inabilitação para dirigir veículos pelo prazo da pena aplicada, apesar de ter sido cometido o crime depois da vigência da nova redação o art. 278-A do CTB, porque se trata de recurso exclusivo da defesa. O fato de o apelante necessitar de CNH válida para trabalhar não é motivo suficiente para que seja afastada a aplicação desse efeito da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 92, III, 107, IV, 109, V, 110, caput e § 1o, 334, caput, e 334-A; CTB, art. 278-A; Lei no 13.804/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.001.971/MS, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, j. 09.8.2022, DJe 18.8.2022; STJ, AgRg no REsp no 1.966.870/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.3.2022, DJe 18.3.2022; STJ, AgRg no HC no 619.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 2.12.2020; TRF3, ACr 0001147-46.2012.4.03.6006, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, Quinta Turma, j. 03.9.2018; TRF3, ACr 0001652-79.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, Décima Primeira Turma, j. 27.5.2022; STF, RE 821.108 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.8.2014, DJe 01.9.2014; STJ, AgRg no Ag 1.377.544/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 31.05.2011, DJe 14.06.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu reconhecer DE OFÍCIO a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada em relação ao crime de descaminho e, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de ESTEFANO ROMEIRO RIBEIRO e, relativamente ao crime de contrabando, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão